Tribunal: TJMT
Processo: 1013898-46.2022.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013898-46.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEMAR AMARAL OLIVEIRA - CPF: 926.716.671-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 185 DA LEI MUNICIPAL

006/1994 – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NÃO PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo art. 185, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de periculosidade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a “Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade”, sob fundamento de que não restou demonstrada a condição de exercício de trabalho perigoso por parte do Reclamante.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar a ação procedente, sob o argumento de que a sentença do juiz
a quo
foi extra petita, uma vez na presente demanda não se discute acerca da periculosidade do serviço desempenhado, mas sim sobre a base de cálculo do adicional que vem sendo pago pelo município recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

De fato, tenho que os fundamentos da sentença não se sustentam, na medida em que a demanda não versa sobre o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, mas sim sobre a base de cálculo para o pagamento do referido adicional.

Contudo, tenho que a improcedência da demanda merece ser mantida, todavia, por fundamentos diversos, que passo a tratá-los.

O recorrido narra que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o seu vencimento, porém, a municipalidade vem efetuando o pagamento em valor menor, de onde o percentual de 30% passou a incidir sobre o valor de referência do Grupo ocupacional em que os servidores se enquadram.

O Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 185 da LC n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em condições de perigosas fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base. Veja-se:

Art. 185 São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Parágrafo único. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30%(trinta por cento)
calculado sobre seu vencimento-base.

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de periculosidade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido os servidores, não havendo que se falar em ilegalidade.

O pagamento do adicional de periculosidade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
(destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. (destaquei)

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende a parte autora, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via Revisão Geral Anual – RGA, a tabela de valores iniciais.

Logo, a improcedência é medida a ser mantida, porém, por outros fundamentos.

Isto posto, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024